Tribunal: TJSP
Processo: 2335953-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC de 1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal é matéria idêntica à tratada no

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC de 1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.337.790/PR – TEMA 578/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.